Tribunal: TJMT
Processo: 1037438-86.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037438-86.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Comissão]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[PETERSON LUCIANO FONSECA DA SILVA - CPF: 996.574.301-00 (RECORRIDO), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), PLFS REPRESENTACOES COMERCIAL DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA - CNPJ: 47.310.075/0001-32 (RECORRIDO), EDUARDO DE ALMEIDA EIRELI - EPP - CNPJ: 13.552.152/0001-49 (RECORRENTE), VAGNER SOARES SULAS - CPF: 299.480.688-66 (ADVOGADO), MIRELLA COSTA SANTOS GRIGGI BORRALHO - CPF: 036.859.621-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR RESCISÃO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. RESCISÃO IMOTIVADA. JUSTA CAUSA NÃO CONTEMPORÂNEA E NÃO PROVADA. REGISTRO NO CORE. BOA-FÉ OBJETIVA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso inominado interposto pela representada contra sentença do 4o Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT que julgou procedente ação de indenização por rescisão de contrato verbal de representação comercial (agosto/2022 a outubro/2024), condenando a recorrente ao pagamento de R$ 33.766,96, a título de indenização prevista no art. 27, “j”, da Lei no 4.886/1965, em razão de rescisão unilateral (22/10/2024) sem pagamento na data ajustada (11/11/2024).

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova oral voltada à demonstração de justa causa; (ii) saber se a rescisão ocorreu por justa causa, nos termos do art. 35 da Lei no 4.886/1965, e, em caso negativo, se é devida a indenização do art. 27, “j”, apesar da ausência de registro no CORE à época; (iii) saber qual o valor devido, diante de alegação de base de cálculo inferior e de reconhecimento empresarial prévio de valor maior.

III. Razões de decidir

Inexiste cerceamento de defesa quando a prova pretendida é incapaz de infirmar premissa objetiva e contemporânea do ato rescisório: a comunicação de encerramento contratual não consignou justa causa, e a alegação posterior, desacompanhada de lastro documental mínimo, revela-se inadequada para alterar a natureza do rompimento; ademais, no rito dos Juizados, compete ao magistrado indeferir diligências inúteis ou protelatórias (Lei no 9.099/1995, art. 33).

A justa causa na rescisão pelo representado exige demonstração inequívoca de alguma das hipóteses legais do art. 35 da Lei no 4.886/1965, com prova robusta e aderente ao momento do distrato; ausentes comunicação formal motivada e elementos consistentes sobre fraude em vendas e concorrência desleal, impõe-se reconhecer a rescisão imotivada, atraindo a indenização do art. 27, “j”, do mesmo diploma.

A invocação tardia da falta de registro no CORE, após longa execução contratual sem exigência de regularidade e com posterior regularização pelo representante antes da demanda, configura comportamento contraditório incompatível com a boa-fé objetiva; nessa moldura, preserva-se, de modo excepcional, a disciplina indenizatória da Lei no 4.886/1965, especialmente diante do reconhecimento extrajudicial do dever de indenizar.

O montante de R$ 33.766,96, expressamente reconhecido pela recorrente em comunicações internas, constitui confissão extrajudicial e parâmetro mínimo de coerência negocial; não há óbice a que a indenização supere o piso legal de 1/12, e a redução pretendida, sem base probatória idônea para desconstituir o reconhecimento anterior, afronta a boa-fé e a estabilidade das declarações negociais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento: “1. A justa causa para rescisão de contrato de representação comercial deve ser contemporânea ao ato rescisório, formalmente comunicada e comprovada por prova robusta, não se prestando a prova oral superveniente a suprir ausência de motivação e de lastro documental mínimo. 2. A falta de registro no CORE, quando não exigida durante a execução contratual e invocada apenas em juízo, pode ser afastada, no caso concreto, por vedação ao comportamento contraditório e por incidência da boa-fé objetiva, preservando-se a indenização do art. 27, ‘j’, da Lei no 4.886/1965. 3. Reconhecido extrajudicialmente o valor da indenização pela representada, é inviável sua redução sem prova idônea que desconstitua a confissão e sem violação à boa-fé objetiva.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 4.886/1965, arts. 27, “j”, e 35; Lei no 9.099/1995, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.678.551/DF; STJ, AgInt no AREsp 728.797/RS; TJAL, Apelação Cível no 0700669-85.2019.8.02.0043, Rel. Des. Paulo Barros da Silva Lima, 1a Câmara Cível, j. 12.12.2024, publ. 17.12.2024; TJMG, Apelação Cível no 5006417-40.2021.8.13.0702, Rel. Des. Tiago Gomes de Carvalho Pinto, 16a Câmara Cível Especializada, j. 01.10.2025, publ. 09.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma,

Trata-se de recurso inominado interposto por
EDUARDO DE ALMEIDA LTDA - WESTMAQ
contra sentença proferida pelo 4o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente o pedido formulado por
PETERSON LUCIANO FONSECA DA SILVA e PLFS REPRESENTAÇÕES COMERCIAL DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA
, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 33.766,96 (trinta e três mil, setecentos e sessenta e seis reais e noventa e seis centavos), a título de indenização pela rescisão do contrato de representação comercial, nos termos do art. 27, alínea “j”, da Lei no 4.886/65.

O processo teve origem em ação de indenização por rescisão contratual de representação comercial, na qual os autores alegaram que mantinham contrato verbal com a recorrente há mais de dois anos, o qual foi rescindido unilateralmente em 22/10/2024, sem justa causa.

Afirmaram que a empresa reconheceu o valor da multa indenizatória de R$ 33.766,96, correspondente a 1/12 do total das comissões recebidas, mas não efetuou o pagamento na data estipulada (11/11/2024).

Nas razões recursais, a recorrente sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que não lhe foi oportunizada a produção de prova oral para comprovar a justa causa. No mérito, argumenta: (a) que a rescisão ocorreu por justa causa, em razão de fraude em vendas e concorrência desleal praticadas pelo recorrido; (b) que este não faria jus à indenização por não estar registrado no CORE no momento da rescisão; e (c) que, alternativamente, caso mantida a condenação, o valor correto seria R$ 23.001,72, correspondente a 1/12 das comissões recebidas pelo recorrido.

Em contrarrazões, o recorrido defende a manutenção integral da sentença, sustentando que a rescisão foi imotivada, que a ausência de registro no CORE não impede o recebimento da indenização e que o valor reconhecido pela própria recorrente foi de R$ 33.766,96.

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Da preliminar de cerceamento de defesa.

A recorrente alega cerceamento de defesa, ao fundamento de que não lhe foi oportunizada a produção de prova oral para comprovar a justa causa na rescisão do contrato de representação comercial.

A preliminar não merece acolhimento.

Com efeito, é ônus da parte que invoca justa causa para o rompimento do vínculo comprovar, de maneira inequívoca, a ocorrência de alguma das hipóteses taxativamente previstas no art. 35 da Lei no 4.886/65.

Entretanto, não houve, nos autos, demonstração cabal de qualquer conduta desidiosa, dolosa ou negligente do representante que autorizasse a ruptura contratual sem ônus para a representada. Trata-se de circunstância que, no caso, deveria estar minimamente evidenciada por elementos documentais contemporâneos ao ato de rescisão.

O documento que formalizou a rescisão contratual (ID. 327320983) não menciona qualquer justa causa, limitando-se a comunicar o encerramento do contrato.
A ausência de motivação no ato rescisório constitui fato incontroverso, insuscetível de ser modificado por eventual prova oral produzida posteriormente
.

Ademais, nos Juizados Especiais, o juiz é o destinatário das provas, podendo indeferir as diligências que considerar inúteis ou meramente protelatórias, conforme dispõe o art. 33 da Lei no 9.099/95, em consonância com o princípio da economia processual.

Rejeito, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa.

Do mérito.

A controvérsia cinge-se à verificação de: (i) ocorrência de justa causa para a rescisão do contrato de representação comercial; (ii) possibilidade de recebimento da indenização prevista no art. 27, alínea “j”, da Lei no 4.886/65, diante da ausência de registro no CORE à época da rescisão; e (iii) valor correto da indenização.

É incontroverso que o recorrido atuou como representante comercial da recorrente por mais de dois anos, com início em agosto de 2022 e término em outubro de 2024, conforme documentos constantes dos autos.

A Lei no 4.886/65, que regula a atividade de representação comercial, estabelece, em seu art. 27, alínea “j”, que é devida indenização ao representante pela rescisão do contrato fora das hipóteses do art. 35, em montante não inferior a 1/12 da remuneração auferida durante o período de representação.

O art. 35 elenca as hipóteses de justa causa para rescisão pelo representado, entre elas: desídia, atos que importem em descrédito comercial, inadimplemento contratual, condenação por crime infamante e força maior.

No presente caso,
o documento de rescisão (ID. 327320983) limita-se a comunicar o encerramento do contrato, sem qualquer menção à justa causa
.

A justa causa, para ser válida, deve ser expressa e contemporânea ao ato rescisório, não podendo ser alegada apenas em juízo.

A alegação de que a rescisão decorreu de fraude em vendas e concorrência desleal não foi acompanhada de provas robustas.

Não há nos autos qualquer documento que comprove a participação direta do recorrido em fraudes. Os documentos apresentados quanto à concorrência desleal são genéricos e não demonstram, de forma inequívoca, que o recorrido tenha atuado para concorrentes durante a vigência do contrato.

A jurisprudência consolidada exige prova robusta e comunicação formal da justa causa no momento da rescisão:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL - RESCISÃO DO CONTRATO - JUSTA CAUSA - NÃO DEMONSTRAÇÃO - ART. 27, J, DA LEI 4.866/65 - INDENIZAÇÃO DEVIDA - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA . -
Se a representada não comprova a ocorrência de justa causa para a rescisão de contrato de representação comercial, nos termos do art. 35 da Lei no 4.886/65, faz jus a representante à indenização prevista no art. 27, j, do referido diploma legal
- Por se tratar de rescisão sem justa causa e não comprovado o prévio aviso, é devida à representante indenização correspondente a um terço das comissões auferidas, nos três meses anteriores à rescisão do contrato, nos termos do art . 34 da Lei no 4.886/65 - Conforme jurisprudência do STJ, uma vez reconhecido o direito à indenização (an debeatur), o seu valor (quantum debeatur) pode ser discutido/aferido em liquidação da sentença por arbitramento (AgInt no AREsp 728.797/RS) - A lesão à moral da pessoa jurídica não pode ser presumida, devendo ser comprovado o efetivo prejuízo.” (TJ-MG - Apelação Cível: 50064174020218130702, Relator.: Des .(a) Tiago Gomes de Carvalho Pinto, Data de Julgamento: 01/10/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 16a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 09/10/2025) (g.n.)

Não tendo havido comunicação formal de justa causa nem prova suficiente das condutas imputadas,
a rescisão deve ser considerada imotivada, sendo devida a indenização prevista no art. 27, alínea “j”, da Lei no 4.886/65
.

No que tange à ausência de registro no CORE, embora o STJ, no REsp 1.678.551/DF, tenha afirmado que tal ausência impede a aplicação da Lei no 4.886/65, o caso concreto apresenta peculiaridades que afastam essa conclusão.

É incontroverso que a recorrente manteve relação contratual com o recorrido por mais de dois anos, sem exigir o registro profissional. Ademais, o recorrido regularizou sua situação antes da propositura da ação.

Invocar tal ausência apenas em juízo revela comportamento contraditório, vedado pelo princípio da boa-fé objetiva (
venire contra factum proprium
).

Ademais, diante da conduta da empresa e do reconhecimento extrajudicial do valor da indenização, aplica-se, excepcionalmente, o art. 27, alínea “j”, da Lei no 4.886/65.

Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. APELAÇÃO CÍVEL . NECESSIDADE DE REGISTRO JUNTO AO CONSELHO REGIONAL COMPETENTE, PARA A CARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL, COM O RECEBIMENTO DE EVENTUAIS REMUNERAÇÕES DEVIDAS. REJEITADA.
A AUSÊNCIA DE REGISTRO JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE REPRESENTANTES COMERCIAIS CONFIGURA MERA IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA.
AS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS EVIDENCIAM QUE A RELAÇÃO JURÍDICA ESTABELECIDA ENTRE AS PARTES LITIGANTES ULTRAPASSAVA UM MERO CONTRATO DE COMPRA E VENDA MERCANTIL,
RESTANDO CONFIGURADOS OS PRESSUPOSTOS CONSTANTES NO ART . 1o, DA LEI N.o 4.886/1965. RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA . COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÕES PREVISTAS NA LEI N.o 4.886/65 . CONDENAÇÃO DEVIDA
. CÁLCULO SOBRE O VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PAGAMENTOS PROCEDIDOS EM VALORES VARIADOS. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DA CONDENAÇÃO . SENTENÇA REFORMADA. ALTERAÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.” (TJ-AL - Apelação Cível: 07006698520198020043 Delmiro Gouveia, Relator.: Des. Paulo Barros da Silva Lima, Data de Julgamento: 12/12/2024, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 17/12/2024) (g.n.)

Quanto ao valor da indenização, a recorrente sustenta que o montante correto seria de R$ 23.001,72, com base no cálculo de 1/12 das comissões efetivamente pagas (R$ 276.020,71).

Todavia, o valor de R$ 33.766,96 foi expressamente reconhecido em comunicações internas da empresa, configurando confissão extrajudicial. Não há impedimento legal para que a indenização ultrapasse o piso mínimo previsto em lei.

Reduzir tal quantia importaria violação ao princípio da boa-fé e contradição de conduta por parte da recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026